Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704158-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE BREDA FOLTZ CAVALCANTI AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E C I S Ã O Tendo em vista que o recorrente não cumpriu a determinação exarada por meio do despacho de ID no 43967190, deixando de complementar as razões recursais de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, não conheço do recurso de ID no 43830795. Transcorrido o prazo legal, voltem conclusos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator